Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743178-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY ROSA CRUVINEL AGRAVADO: MARCELO ANTUNES TEIXEIRA, TERESINHA PINHEIRO, SUZANA SIMOES DE SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDREY ROSA CRUVINEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de cobrança com obrigação de fazer culminada com indenização por danos materiais de no 0719915-88.2025.8.07.0020 ajuizada em desfavor de MARCELO ANTUNES TEIXEIRA, TERESINHA PINHEIRO e SUZANA SIMOES DE SA TEIXEIRA, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do autor para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250605295 dos autos originários), in verbis: Inicialmente, retifique-se a autuação para excluirMARIA CECILIA DO PRADO CASADIO do polo ativo, eis que esta é apenas a representante do primeiro exequente, não tendo firmado o título executivo em seu nome. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 249586111, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a colacionar novamente documentos que já haviam sido juntados quando da distribuição da ação. Além disso, a natureza e volume do próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 76971569), o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, ao desconsiderar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência sem apresentar elementos concretos que infirmem tal presunção. Ademais, alega que cumpriu integralmente a diligência determinada, através da apresentação de extratos bancários recentes, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2025, de forma que restou demonstrada movimentação financeira modesta, com saldo médio inferior a um salário-mínimo, circunstância apta a corroborar sua impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Aduz, ainda, que a decisão combatida incorre em erro de fato, ao afirmar que não teria atendido à diligência determinada, quando, na realidade, juntou novos documentos comprobatórios. Sob outro viés, sustenta que a natureza da açao ou o valor da causa, qual seja, R$ 149.161,92, não podem servir de parâmetro objetivo para afastar a concessão da benesse, sobretudo porque a controvérsia decorre de inadimplemento contratual por parte dos agravados, o que justamente ensejou sua atual dificuldade financeira. Nesse toar, invoca precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera existência de contrato de valor elevado ou a contratação de advogado particular não afastam, por si sós, o direito à gratuidade de justiça, cuja negativa exige demonstração inequívoca da capacidade econômica da parte. Cita, a propósito, os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que asseguram o amplo acesso à Justiça independentemente do valor da demanda. Requer, assim, em caráter liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer provisoriamente o direito à gratuidade de justiça, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o objeto do presente agravo cinge-se à impugnação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, hipótese em que a exigência do preparo restaria incompatível com a própria matéria debatida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem de forma concomitante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico apresença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à“alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg.Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - ResoluçãoDPDFno 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado noDJE: 17/3/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critérioobjetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado noDJE: 4/8/2023).(g.n.) Conforme dispõe a Lei no 14.663/2023, o salário-mínimo nacional vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com o advento do Decreto no 11.864/2023, esse valor foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a contar de 1o de janeiro de 2024. Posteriormente, sobreveio o Decreto no 12.342/2024, que fixou o salário-mínimo em R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), com vigência a partir de 1o de janeiro de 2025 In casu, da análise dos autos de origem verifica-se que o magistrado da primeira instância, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, facultou ao autor, ora agravante, na decisão de ID 249586111, o direito de demonstrar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, solicitando-lhe, então, a juntada àqueles autos, sob pena de indeferimento, de a) comprovantes de despesas mensais diversos, dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses; b) cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal Ocorre que o ora agravante, conquanto tenha atendido parcialmente à determinação judicial, limitou-se a acostar aos autos, em complementação à petição inicial, três extratos bancários de sua titularidade referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2025. Tais documentos, contudo, evidenciam movimentações financeiras diversas e não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, não se pode desconsiderar a possibilidade de o agravante possuir outras contas bancárias mantidas em instituições financeiras distintas, cujos extratos não foram apresentados, o que inviabiliza uma aferição completa de sua condição patrimonial. Cumpre salientar, ainda, que o agravante deixou de atender integralmente às determinações judiciais quanto à necessidade de apresentação de documentação complementar indispensável à aferição de sua capacidade econômica, notadamente, a cópia da carteira de trabalho, a declaração atualizada de renda, além da cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. A ausência desses documentos compromete a análise plena e objetiva da real situação financeira da parte, impedindo que se reconheça, com segurança, a hipossuficiência alegada. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se evidenciam elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de capacidade contributiva, motivo pelo qual se mostra inviável o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Certamente, não se pode falar em probabilidade do direito, restando assim prejudicado o perigo de dano, para fins de concessão de efeito suspensivo. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator